Tribunal: STF
Processo: HC 217825
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wagner Paulo da Costa Francisco, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 750.512/SP.



    Narram os autos que o paciente está sendo investigado pela prática do crime de estelionato. 



    Nesse sentido, a defesa alega, em síntese, a ocorrência de decadência do direito de representar e também a atipicidade da conduta. 



    Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para determinar o trancamento do inquérito policial em apreço.



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto inicialmente que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 750.512/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou a Ministra Laurita Vaz: 



    “No caso, em seu voto condutor, o Relator na origem consignou o que se segue (fls. 144-145; sem grifos no original.): 



    ‘No caso, conforme boletim de ocorrência, a vítima informou que entrou em contato com a empresa RAC - Recursal Assessoria e Cobrança EIRELI - ME,CNPJ sob o nº 17.797.107/0001-5, representado pelo sócio Dr. Wagner Paulo da Costa Francisco, para comprar 1/2 lote denominado Lote 22 a Quadra 30 do Loteamento denominado Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, cidade de Hortolândia, com inscrição Municipal na Prefeitura de Hortolândia Nº 04.02.076.0293.001, no valor de R$45.000,00, sendo o Wagner representante da Márcia Messias Vieira, que se apresentou como dona da propriedade. Segundo a vítima foi feito a transferência no valor de 45.000,00 para conta em nome da empresa RAC - Recursal Assessoria e Cobrança EIRELI - ME. Após uma semana a vítima começou a construir um imóvel no terreno, aproximadamente um mês depois ela descobriu que o lote estava registrado no nome da empresa Lupa Imóveis Ltda, e não pertencia a Márcia Messias Vieira, que antes tinha afirmado que era a proprietária. A vítima entrou em contato com o Wagner e o mesmo disse que daria um novo terreno ou devolveria o dinheiro. Depois deste contato não conversaram mais com o Wagner e nem com a Márcia. 



    Diante disso, foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos narrados pela ofendida, que apresentou representação. 



    [...]. 



    Destaca-se, por oportuno que é necessária a conclusão das investigações, que pode, inclusive, beneficiar o agente, se afastada a dúvida que paira acerca da legitimidade das transações, lembrando que em 07/03/2022, foi requerido pelo órgão ministerial, visando aperfeiçoar o esclarecimento sobre o ocorrido, que se oficiasse Cartório de Registro Civil Tabelião de Sousas indicado a fls. 9 para que confirme a regularidade do carimbo de reconhecimento de firmas de JOSÉ ANTONIO GOMES e MÁRCIA MESSIAS VERA LUIZ ali indicadas, como também, que seja confirmada a data de tal lavratura para 26 de março de 2014, e se possível a pessoa que teria levado tal documentação para reconhecimento ao local (caso exista tal registros em Cartório) - fls. 174.’



    Como se vê, embora a Defesa alegue que no caso ocorreu a decadência do direito de representação quanto ao crime de estelionato, o trancamento, neste momento processual, é inviável. Nada impede que no decorrer das apurações, no relatório da Autoridade Policial, ou na denúncia, a conduta possa receber nova capitulação para crime cuja iniciativa para a ação penal não seja condicionada a representação tempestiva da Vítima – mormente no caso, em que eventual fraude no reconhecimento de firmas não exclui a possibilidade de cometimento de outro delito que não dependa de representação (como falsidade ideológica), de autoria a ser devidamente apurada. 



    Assim, não há como reconhecer, ao menos por ora, nesta fase inicial das investigações, a ausência de justa causa para a tramitação do inquérito policial, competindo ao Juiz de primeiro grau – natural da causa – avaliar primeiramente os elementos probatórios que eventualmente serão levados ao seu conhecimento, notadamente no caso de recapitulação do indiciamento.”



    Por fim, registre-se que, para o acolhimento das teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Nesse sentido, á pacífica a jurisprudência desta Corte:



    “Inviável a análise do liame entre a conduta do paciente e o fato criminoso, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC nº 129.774/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/2/16)



    “Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal.” (HC nº 197798/SP, de minha relatoria, DJe de 22/2/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente